Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-02.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000464-02.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JESUINO LOPES DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. PRAZO PARA INÍCIO DO TRATAMENTO. LEI Nº 12.732/2012. DEMORA NO RETORNO MÉDICO SUPERIOR A 60 DIAS. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Estado da Bahia, sob alegação de demora no atendimento oncológico pelo SUS para tratamento de tumor maligno na faringe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agendamento do retorno médico para data superior a 60 dias após o diagnóstico caracteriza omissão estatal apta a justificar o ressarcimento de despesas médicas particulares; (ii) definir se há responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes da demora alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, art. 196), e a Lei nº 12.732/2012 assegura ao paciente com neoplasia maligna o início do tratamento no prazo de até 60 dias a partir do diagnóstico. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva exige a caracterização de omissão específica, além da comprovação de dano e nexo causal. Não restou comprovado que o apelante tenha solicitado administrativamente a antecipação do atendimento ou demonstrado urgência médica que inviabilizasse aguardar o fluxo do SUS. O simples agendamento de consulta para data superior ao prazo legal, sem prova de negativa de atendimento ou risco imediato de agravamento, não configura omissão específica do Estado. O ressarcimento de despesas médicas particulares é admitido apenas em casos excepcionais, com negativa ou insuficiência de atendimento comprovadas, o que não ocorreu. Inexistindo conduta ilícita imputável ao Estado, não há dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por omissão na área da saúde exige a comprovação de omissão específica, dano e nexo causal. O prazo de 60 dias da Lei nº 12.732/2012 para início do tratamento oncológico não gera, por si só, dever de indenizar, se ausente prova de urgência ou negativa de atendimento pelo SUS. O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é devido quando demonstrada insuficiência ou negativa de atendimento estatal. Não configurada conduta ilícita, inexiste dever do Estado de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.732/2012, art. 2º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000219-60.2015.8.05.0154, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2018; TRF-4, AC nº 5002777-31.2014.404.7210, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 3ª Turma, j. 26.04.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000464-02.2020.8.05.0088, em que figuram como apelante JESUINO LOPES DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça